Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO DE COMUNICADO DE VENDA DE VEÍCULO, NEGADA PELO DETRAN/DF. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, em razão da ilegitimidade passiva, excluiu o DETRAN/DF do polo passivo da demanda e, em razão da incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública para julgar a lide, extinguiu o processo sem análise de mérito.
2. Em seu recurso, relata que ajuizou ação de obrigação de fazer em face do DETRAN/DF e de CARLOS RENAN DA SILVA, com o fito de discutir acerca da titularidade de infrações e débitos de veículo automotor.
3. Sustenta a legitimidade passiva da autarquia, haja vista que em que pese o recorrente ter requerido junto ao DETRAN/DF a comunicação de venda e transferência do veículo, o órgão se recusa a atender o seu pedido, ao argumento de que é necessário preencher o DUT, documento que não se encontra no poder do recorrente, mas, sim, do segundo recorrido.
4. Afirma não poder ser prejudicado pela omissão do 2o requerido, comprador do veículo, que deixou de cumprir com sua obrigação de proceder à transferência do veículo junto ao DETRAN/DF.
5. Alega que a negativa do DETRAN/DF em aceitar a comunicação de venda e transferência do veículo causou-lhe graves prejuízos financeiros, posto que constam em seu nome várias infrações referentes ao veículo, que não é mais de sua responsabilidade, mas sim do 2o recorrido, pois a venda do veículo ocorreu em 10 de outubro de 2008.
6. Requer a cassação da sentença e a remessa dos autos à origem para regular processamento.
7. Em contrarrazões, o DETRAN/DF não se opõe ao provimento do recurso no que tange à pretensão de sua permanência no polo passivo, na medida em que o registro de comunicado de venda de veículo perante a autoridade de trânsito e a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, se inserem na sua competência.
8. Na hipótese, verifica-se a legitimidade passiva do DETRAN/DF para figurar no polo passivo, visto que cabe à autarquia o registro da comunicação de venda de veículo e a transferência de responsabilidade por infrações e débitos não tributários, ambos inseridos nos pedidos constantes na exordial.
9. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a alegada ilegitimidade passiva.
10. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, inclusive com a citação do 2o requerido, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.
11. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido. Provido para afastar a ilegitimidade passiva do Detran/DF e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento. Sentença cassada.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.